Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016807-28.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JUSCILENE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 022.103.161-89 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINEIA VENANCIO DA SILVA - CPF: 705.506.701-49 (RECORRENTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (RECORRIDO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016807-28.2019.811.0003

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Juscilene Pereira de Queiroz

Parte Recorrida:
José Pereira da Silva Neto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 24

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS ACESSÓRIOS E DÍVIDA – FATOS CONTROVERTIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

Sentença desconstituída, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito e consequente realização de audiência de instrução.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento da quantia de
R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), referentes ao alugueis não adimplidos e multa pela rescisão antecipada do contrato de locação.

A recorrente pretende a anulação da sentença, ao argumento de violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, a fim de que seja realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha indicada, Sra. Janira de Souza Fonseca, para comprovar que o locador a exonerou do pagamento da multa rescisória prevista no contrato de locação objeto destes autos.

O recorrido argui preliminar de intempestividade do recurso, por entender que o mesmo fora interposto após a certidão de trânsito em julgado expedida pela Serventia de 1o Grau e também impugna o pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, destaco que o presente recurso é tempestivo, pois a sentença foi proferida em 15/09/2021, porém, sua publicação somente se deu na data de 18/01/2021, conforme se vê do id. 109344003.

Assim, como o presente recurso fora interposto na data de 21/10/2021, encontra-se dentro do prazo legal previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/95, não havendo falar em intempestividade.

Em relação à impugnação ao pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente e não analisado pelo juízo
a quo
, entendo que é o caso de
deferir
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações da recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A Defensoria Pública deste Estado, representante processual da recorrente, argui preliminar de total cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, sem oportunizá-la a produção de prova testemunhal, a fim de atestar o ajuste entre as partes que a isentou do pagamento de multa por rescisão antecipada do contrato.

Após análise dos autos, observo que as partes firmaram contrato de locação de dois imóveis: um no piso inferior para fins comerciais de 12/12/2016 até 11/12/2017, o outro no piso superior para moradia da recorrente a partir de 04/01/2017.

Contudo, o contrato foi rescindido antecipadamente em 22/05/2017, tendo o recorrido afirmado verbalmente que, acaso a recorrente, então locatária, conseguisse encontrar outra pessoa para locar seus imóveis, a isentaria do pagamento da multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), prevista para o caso de quebra antecipada.

Em razão disso, a recorrente pleiteou em sua defesa a oitiva de testemunha, indicando a pessoa que pretende ver colhido seu depoimento, com o objetivo de comprovar a tratativa verbal acima exposta.

Em sede de impugnação à contestação, o recorrido defende que a pessoa indicada como testemunha pela recorrente é quem locou seu imóvel após a desocupação por aquela, tendo, inclusive, relatado diversas avarias no aludido bem deixadas pela recorrente, conforme se vê dos auto de n. nos autos do processo de n. 8011623-06.2018.811.0003, sem, contudo, fazer menção à referida multa.

No entanto, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando antecipadamente o mérito, sem ao menos observar o pedido expresso realizado pela recorrente, que é parte ré na demanda, em cuja sentença foi determinado o pagamento da multa que pretende provar ser indevida.

Desse modo
, entendo que o julgamento da lide como se mostra, sem analisar o pedido de produção de prova oral perquirido pela recorrente, gerou prejuízos à mesma, tanto é que os pedidos foram julgados em seu desfavor.

Assim, entendo que a presente demanda não comporta julgamento antecipado, sendo necessária a produção de outras provas, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para melhor análise do caso concreto, oportunizando às partes o contraditório pleno.

Nesse mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS. BRIGA ENTRE CÃES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO LOCAL DO FATO. FATOR RELEVANTE PARA A VERIFICAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O ANIMAL QUE VEIO A ÓBTO FOI ATACADO EM SUA RESIDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSSO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR AMBAS AS PARTES. JULGAMENTO DE MÉRITO RESPALDADO APENAS NAS PROVAS JÁ APRESENTADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA EM DESFAVOR DA PARTE RÉ, MORMENTE PORQUE O PROVIMENTO JURISDICIONAL LHE FOI DESFAVORÁVEL MESMO HAVENDO PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE OPOTUNIZAR AS PARTES A AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS PELAS PARTES. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSOS PREJUDICADOS.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida Recorrido LEDIANA CRISTINA DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão de ataque que o seu animal de estimação sofreu nas dependências de sua residência que culminou no seu óbito.

2.
A narrativa da Recorrente/Recorrida/Autora LEDIANA CRISTINA DA SILVA é no sentido de que em 20/07/2020, por volta das 07h00min, o seu cachorro de estimação foi atacado por um cão de propriedade da Recorrente/Recorrida LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA.

3.
Segundo a narrativa o cão que veio a óbito escapou quando da abertura da garagem, contudo quando foi atacado ainda se encontrava- dentro da aérea particular de sua proprietária, o que induz ao raciocínio de que o cão de propriedade de LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA invadiu o imóvel da Recorrente/Recorrida LEDIANA CRISTINA DA SILVA e agrediu o seu cão que posteriormente, após atendimento médico veterinário, veio a óbito.

4.
Em sua defesa, a Recorrente/Recorrida LUCIANA DAMIANA ALAIDE DE OLIVEIRA menciona que em verdade o ataque entre os cães ocorreu em via pública e não no imóvel da Recorrente/Recorrida LEDIANA CRISTINA DA SILVA, e faz referência a pessoas que supostamente presenciaram o ocorrido.

5.
Ambas as partes requereram expressamente a realização de audiência de instrução para esclarecer os fatos controvertidos.

6.
O juízo de origem, não acolheu o pedido de instrução processual e julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na presente ação, determinando o custeio do tratamento veterinário, levando em conta unicamente as provas colacionadas na exordial.

7.
Contudo, a presente ação não envolve apenas questão de direito. Ao contrário, envolve considerável ponderação dos fatos, notadamente no que tange a dinâmica dos fatos, que poderá influenciar fortemente na responsabilidade pelo dano, configurando causa mista que impõe o cotejo das provas produzidas ao longo do feito.

8.
Dessa forma, impõe-se a desconstituição da sentença, devendo os autos retornar a origem a fim de se oportunizar a ampla produção de provas pelas partes.

9.
Sentença desconstituída.

10.
Recursos prejudicados.

(N.U 1027227-61.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE PROSTESTO INDEVIDO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIDA - CONTROVÉRSIA NA NARRATIVA DOS FATOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS NARRADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.
Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, havendo divergência nas alegações das partes, revela-se necessária a dilação probatória.

3.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa.

4.
Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de audiência de instrução.

5.
Recurso conhecido e provido.

(N.U 1021350-09.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Portanto, restou configurado o cerceamento de defesa, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no processo, e, por conseguinte, a devolução ao recorrente o prazo para a designação de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do CPC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para declarar a nulidade da sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para a instrução adequada do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, dado o resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022